Tribunal: TJMT
Processo: 1005787-39.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005787-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (ADVOGADO), RAZIEL MAGALHAES FERREIRA - CPF: 046.429.831-80 (PACIENTE), JUIZO DO NIPO FORUM DE CUIABA MT (IMPETRADO), WELBERT MAURO FERREIRA - CPF: 383.913.501-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), RICARDO MACEDO FERRIOTTO - CPF: 413.833.688-56 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA - CPF: 046.827.611-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LEONEL JUNIOR - CPF: 062.362.921-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ANABELLA MIKARYE IMOTO PEREIRA - CPF: 084.376.811-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO SANTOS RONDON - CPF: 022.181.541-45 (TERCEIRO INTERESSADO), Juiz de Direito da 13 vara criminal Cuiabá (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, A DENEGOU.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem parcialmente extinta sem análise do mérito e, na extensão admitida, denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente à custa de seu suposto envolvimento com os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

II. Questão em discussão

2. São 02 (duas) as questões em discussão: (i) aferir eventual excesso de prazo no trâmite das investigações; (ii) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto do
writ
especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo, haja vista a superveniente conclusão das investigações e o oferecimento de denúncia em primeiro grau, a ensejar, nesse particular tocante, a extinção parcial da ordem sem resolução do mérito, por prejudicialidade.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que ostenta ainda diversos registros criminais desfavoráveis, a apontar o fundado receio de reiteração delitiva; circunstâncias aptas a demonstrar a idoneidade e imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente extinto sem exame do mérito e, na extensão admitida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “1. A superveniência da denúncia torna prejudicada a tese de excesso de prazo no andamento das investigações. 2. É legítima a decretação e a manutenção da prisão preventiva de paciente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e do fundado receio de reiteração criminosa, a obstar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por providências menos gravosas.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
RHC n. 120.305/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005787-39.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. WELBERT MAURO FERREIRA

PACIENTE:

RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Investigações Policiais (NIPO) da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado excessivo, a prisão preventiva do paciente
no bojo dos autos n. 1024335-20.2024.8.11.0042 (PJe), à custa da suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em
10/12/2024
, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos sob apuração. Pleiteada a revogação do ergástulo, o d. juízo
a quo
indeferiu
o requerimento defensivo.

Nesse cenário, o d. causídico suscita a ocorrência de
constrangimento ilegal
, inicialmente com arrimo em tese de
malfadado excesso de prazo para deflagração e conclusão de eventual ação penal
, face à ausência de providências posteriores à
ultimação das investigações
, ao que arremata a arguição de que a
segregação cautelar
teria sido determinada e mantida
à mingua de fundamentação idônea
, sem que fossem consideradas as
circunstâncias concretas do caso
, tampouco as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão da ordem
, a fim de ver imediatamente
concedida a liberdade ao paciente
, mediante a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação registrada no ID 271140364 e seguintes.

À míngua de pedido liminar, solicitaram-se
informações à autoridade tida por coatora (ID 271221377), as quais foram prestadas por meio do ID 273324375, acompanhadas da documentação de ID 273324377 e ss.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 275469378).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PREJUDICIALIDADE PARCIAL
SUSCITADA DE OFÍCIO — DENÚNCIA OFERTADA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da ação, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
especado na ausência de deflagração e conclusão de eventual ação penal mesmo passados mais de setenta dias de segregação provisória do paciente.

Em suma, conforme se extrai da irresignação, haveria injustificado excesso de prazo em razão de ter se dado cumprimento
em
10/12/2024
ao
mandado de prisão preventiva
expedido em desfavor do beneficiário deste
writ
, sem que, após a finalização do inquérito policial, houvessem sido tomadas quaisquer outras providências.

Todavia, ao que ressai da consulta aos autos originários e das informações prestadas pela d. autoridade judiciária, o i. representante ministerial ofertou
denúncia
em desfavor do paciente e demais investigados em
30/01/2025
, oportunidade em que imputou a
RAZIEL
a prática das condutas criminosas tipificadas pelo
art. 33,
caput
c/c art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Em
28/02/2025
, os autos foram redistribuídos do NIPO à Décima Terceira Vara Criminal desta Capital, oportunidade em que se determinou a
notificação dos denunciados
, encontrando-se a ação penal, no momento, no aguardo da apresentação das defesas preliminares.

Assim sendo, bem como considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
supostas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi:
RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017),
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal assentado em tese de
excesso de prazo
.

Diante do exposto, exclusivamente
neste particular aspecto
,
JULGO EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
,
ante o superveniente
esvaziamento do respectivo objeto
, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
RAZIEL MAGALHAES FERREIRA
teve sua
prisão preventiva
decretada em
04/12/2024
, após representação da d. autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, nos autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042 (Operação “Alta Frequência”). Em
10/12/2024
, deu-se cumprimento ao mandado de prisão.

Posteriormente, como exposto, nos autos n. 1024335-20.2024.8.11.0042, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
RAZIEL
, bem como de
João Paulo Santos Rondon, Wesley Patrick da Silva Santana, Wagner Leonel Júnior
e
Rafael Pompeu de Melo
, dando-os todos como incursos nas sanções do
art. 35 da Lei n. 11.343/06
e, exclusivamente quanto a
RAZIEL
e
Wesley
, também nas sanções do
art. 33,
caput
, do mesmo diploma
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
na prefacial acusatória, o Inquérito Policial n.
361/2024/DRE (Operação “Alta Frequência) fora inicialmente instaurado com o objetivo de investigar crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico.

O desenrolar de uma primeira fase da operação culminou na detenção de
Yuri Nakazawa Assis
e
Anabella Mikarye Imoto Pereira
, os quais foram posteriormente condenados pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
, nos autos n. 1009885-72.2024.8.11.0042.

Dentre os ilícitos apreendidos na residência de
Anabella
, encontrava-se um pacote com cerca de 200 g (duzentos gramas) de “
skunk
”, remetido por
Wagner
, residente em Pontes e Lacerda/MT, com destino a
João Paulo
, companheiro de
Anabella
; sendo que referido pacote fora despachado na transportadora por
Ricardo Macedo Ferriotto
, amigo de
Wagner
.

Deferida a representação pela quebra do sigilo dos dados telefônicos dos investigados, bem como analisado o aparelho celular utilizado por
João Paulo
, desvelaram-se interações entre o paciente
RAZIEL
e os demais denunciados
Wagner, Wesley, Rafael
e
João Paulo
, referentes à
narcotraficância
, a demonstrar a articulação de todos para o tráfico de drogas, inclusive para a
remessa interestadual de entorpecentes
, com envios para Minas Gerais e Goiás.

Exclusivamente quanto ao paciente, apurou-se que
RAZIEL
seria um dos parceiros de
João Paulo
no comércio de entorpecentes, na modalidade de
venda direta a usuários
, pois, nas conversas entre eles, ambos trocavam contatos de clientes e indicavam um ao outro quando o estoque de drogas acabava. Eles também trocavam informações e contatos de interessados na aquisição da droga, e comumente
João Paulo
fazia transferências bancárias para
RAZIEL
, além de, por vezes, decidirem em conjunto o valor da droga

Nesse sentido, o Relatório Técnico n. 2024.5.174504 – NI/DRE/PJC/SESP/MT indicou
diversas denúncias
recebidas em desfavor de
RAZIEL
ao longo dos anos de 2023 e 2024, a apontar seu possível envolvimento com o tráfico de drogas e outros crimes, cabendo o registro de se tratar o paciente de
ex-policial militar
que atualmente buscaria ser reintegrado aos quadros da Polícia Militar do Estado.

Conforme o Órgão Ministerial, os denunciados seriam todos associados a
João Paulo
, com algumas outras associações entre si, para o tráfico de drogas. Nesse desiderato,
João Paulo
exerceria o comércio ilícito de maneira autônoma e teria como
fornecedores principais
os denunciados
Wagner
e
Wesley
;
Rafael
como
intermediador da logística
, e
RAZIEL
como parceiro associado na prática delitiva.

Ademais, findas as investigações preliminares e com respaldo nas informações angariadas, a d. autoridade policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos dos suspeitos, nos autos da cautelar n. 1011418-66.2024.8.11.0042, na qual se logrou êxito na
apreensão de drogas e petrechos na residência de alguns dos denunciados.

Exclusivamente quanto ao paciente, verte dos autos que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de
RAZIEL
, o qual fora levada a efeito no Residencial Vila Verde, apartamento 31, bloco C, bairro Jardim Guanabara, no Município de Cuiabá, o paciente
tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha,
com massa de
136,10 g
(cento e trinta e seis gramas e dez centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além das porções de maconha, foram apreendidas 02 (duas) balanças de precisão, diversas embalagens
ziplock
para acondicionamento de entorpecentes, e 01 (um) frasco de anabolizante, com a descrição “Drostanolona propionato 100 mg/ml Landerlan Gold 10 ml”, o qual ainda aguarda submissão a exame complementar.

Nesse cenário, decretada a prisão preventiva de
RAZIEL
em
04/12/2024,
sobreveio o cumprimento do respectivo mandado em
10/12/2024
, seguido do
indeferimento
do pedido de revogação da custódia; contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor dos diversos relatórios técnicos que acompanharam o oferecimento da denúncia na instância singela, notadamente o Relatório Técnico n. 2024.5.161961; o Relatório Técnico n. 2024.5.174504 – NI/DRE/PJC/SESP/MT; e o Laudo Pericial Definitivo n. 311.3.10.9067.2024.210099-A01; além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Diante desse cenário, estou convencido de que, malgrado o d. causídico busque incutir a ideia de que o paciente não teria concorrido para a prática dos delitos pelos quais ressaiu denunciado, a
verdade real dos fatos
deve ser buscada ao longo da devida
instrução criminal
, com observância do
contraditório e da ampla defesa
, perante o d.
juízo natural da causa
, encontrando-se presentes, como se vê,
indícios suficientes que apontam para o provável envolvimento de RAZIEL com os crimes sob investigação.

Isso porque, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
. Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar do paciente e do corréu
Wesley
, em
04/12/2024
,
in verbis
:

“[...]
Quanto ao investigado
RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
, conforme Relatório Técnico nº 2024.5.174504 – NI/DRE/PJC/SESP/MT, indicou
as diversas denúncias recebidas em desfavor de RAZIEL ao longo dos anos de 2023 e 2024, que apontam seu envolvimento com o Tráfico e outros crimes
. Ademais, RAZIEL é ex-Policial Militar e atualmente tenta se reenquadrar na Polícia Militar de Mato Grosso.

O representado foi
apontado como um dos parceiros de João Paulo no comércio de entorpecentes, pois nas conversas entre eles ambos trocam contatos de clientes e indicam um ao outro quando o estoque de drogas acaba.

As diligências até então realizadas, especialmente a análise dos aparelhos celulares, indica que
os investigados eram associados a João Paulo para o tráfico de drogas, além de também exercer o comércio ilícito de forma autônoma
. [...]

Constatou-se também, que
João Paulo possuía uma parceria RAZIEL para a venda direta a usuários, tanto que trocaram informações e contatos de interessados na aquisição da droga e comumente João Paulo fazia transferências bancárias para RAZIEL, além de, por vezes, decidirem em conjunto o valor da droga
.

De acordo com o Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2024.210099-A01,
na data de 31/10/2024, Investigadores Civis se deslocaram até o apartamento de RAZIEL no residencial Vila Verde, e ali apreenderam 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) pote de vidro com resquícios de maconha, um invólucro plástico contendo sementes de maconha, 01 (um) frasco de anabolizante, 01 (um) tablete médio de maconha, diversas embalagens ziplock para acondicionamento de entorpecentes e duas algemas. A droga encontrada no local totalizou 02 (duas) porções de maconha com massa de 136,10 g (cento e trinta e seis gramas e dez centigramas).

No que tange às circunstâncias subjetivas autorizadoras da Prisão Preventiva,
resta evidente a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista que RAZIEL responde
:

- Uma ação penal por
crime militar em grau recursal
(autos nº 1000793-41.2022.8.11.0042);

- Uma ação penal por
roubo, perturbação do sossego e descumprimento de medida protetiva
(autos nº 1004866- 56.2022.8.11.0042);

- Uma ação penal por
vias de fato
(autos nº 1009647- 24.2022.8.11.0042); e

- Uma ação penal por
ameaça e dano decorrente de violência doméstica
(autos nº 1019673-81.2022.8.11.0042).

Ainda,
ele é investigado em:

- Um inquérito policial por
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
(autos nº 1009647- 24.2022.8.11.0042);

- Um inquérito policial por
disparo de fogo e ameaça
(autos nº 1019047-62.2022.8.11.0042);

- Um inquérito policial por
violação de domicílio e violência doméstica
(autos nº 1010939-73.2024.8.11.0042);

- Um inquérito policial por
violência doméstica
(autos nº 1019466-14.2024.8.11.0042); e

- Um termo circunstanciado de ocorrência por
injúria e lesão corporal leve
(autos nº 1078166- 09.2024.8.11.0001).

[...] Nessa vereda cognitiva, a decretação da Prisão Preventiva fundamentada na
garantia da ordem pública
, se justifica ante a demonstração da
gravidade concreta do delito perpetrado
, na sua natureza e meios de execução do delito, assim como na extensão dos danos produzidos pelo ilícito.

[...] Portanto, é cediço que o requisito da ordem pública também se justifica com o escopo de
evitar a reiteração criminosa
, conforme pacificado pelos precedentes jurisprudenciais pátrios.

Nesse sentido, verificou-se que os investigados WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA E RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA,
mantém uma vida a margem da lei, são criminosos com extensa ficha de antecedentes criminais, portanto, o acusado é contumaz na prática delitiva, tem diversas passagens criminais e responde a várias Ações Penais e Inquéritos Policiais pelas práticas de crimes de Tráfico de Drogas, dentre outros crimes.

É cogente também destacar, que
o representado RAZIEL, apesar das evidências, não estava presente no momento da diligência e continua em local desconhecido, caracterizando risco concreto de fuga e comprometimento da aplicação da Lei Penal
.

Constatou-se que
ambos os investigados mantêm o Tráfico de Drogas como atividade principal, apontando diretamente para conduta criminosa
. Assim sendo, a decretação da Prisão Preventiva é necessária para
evitar a reiteração delitiva dos representados
.

[...] Por fim, conforme muito bem explanado, principalmente pelos precedentes das Cortes Superiores, constata-se que
nenhuma outra Medida Cautelar Diversa da Prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações.

Dessa feita, entendo que
a Representação da Medida Cautelar Sigilosa de Prisão Preventiva em face de WESLEY PATRICK DA SILVA SANTANA E RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA merece acolhimento
”.

(Decisão de ID 177603860 – autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Posteriormente, ao apreciar o pedido de revogação formulado pela i. Defesa, o d. juízo
a quo
manteve seu entendimento
, registrando a
inexistência
de superveniências fáticas ou jurídicas capazes de modificá-lo, e remanescendo premente a necessidade de se
garantir a ordem pública
. Confira-se:

“[...]
É de extrema importância frisar, que
a Defesa do investigado RAZIEL, afirma que o endereço fixo e comprovando do representado seria outro
: Rua Amarílio de Almeida n°988, bairro Poção, Cuiabá/MT, conforme se faz prova o comprovante anexo no ID 179952819 – Comprovante de endereço telefônico da empresa Claro.

Pois bem. Conforme análise do comprovante do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão, no citado endereço foram encontrados a genitora do suspeito, Sra. MARLU MAGALHÃES GONÇALVES e o padrasto do investigado Sr. WELBERT MAURO S. FERREIRA (ID 174302957).

E conforme extraído da Representação Policial e, muito bem consignado na Decisão proferida por este Juízo,
o mencionado endereço, cuida-se do endereço dos genitores do representado
, vide Decisum proferido no ID 172322406:

(...)

4)

RESIDÊNCIA: RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA - Avenida Amarilio de Almeida, 988, Poção, Cuiabá, MT (casa dos pais);

(...)

E o endereço do investigado:

(...)

3)

RESIDÊNCIA: RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA – Residencial Vila Verde, Jardim Guanabara, BLOCO C1, Apartamento 31, Cuiabá, MT, ou no local em que for encontrado;

(...)

E nesse sentido, extrai-se do Boletim de Ocorrência n.º 2024.332283, acostado no ID 174302956, que
no endereço indicado como sendo do próprio representado
: Residencial Vila Verde, Jardim Guanabara, BLOCO C1, Apartamento 31, Cuiabá/MT,
foram encontrados seus pertencentes pessoais e objetos apreendidos
, os quais se encontram acima descritos e constantes no Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2024.210099-A01 (ID 174302958).

De mais a mais, na parte in fine do respectivo Boletim de Ocorrência, consta a seguinte informação:

“(...) A SÍNDICA PATRÍCIA
CONFIRMOU QUE JAIRO HOHLENVERGER JUNIOR RESIDE NO APTO COM RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
(...)”. (Negritei).

Portanto,
o que há de convencimento razoável neste momento é que este seria o apartamento em que o investigado RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA reside e ali foram encontradas ilicitudes em questão
.

Convém, no ponto, destacar que, a Defesa do representado sustenta que o seu único endereço é: Rua Amarílio de Almeida, n. 988, bairro Poção, Cuiabá/MT, e na mesma senda, assevera que a balança (a qual foi encontrada no endereço: Residencial Vila Verde, Jardim Guanabara, BLOCO C1, Apartamento 31, Cuiabá/MT), é utilizada para fins culinários, devido à sua função exercida, qual seja, cozinheiro.

Desse modo,
trata-se de afirmação contraditória trazida pela Defesa do investigado
. Sustenta a tese de ali não ser seu endereço, mas assume em parte a propriedade de bens ali encontrados - somente os lícitos - afirmando que o objeto seria utilizado no ofício lícito que desempenha.

Pois bem.
Faz-se oportuno salientar que o Relatório Técnico nº 2024.5.174504 – NI/DRE/PJC/SESP/MT, indicou as diversas denúncias recebidas em desfavor de RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA ao longo dos anos de 2023 e 2024, que apontam seu envolvimento com o Tráfico e outros crimes
.

[...] O representado foi apontado como
parceiro de outro suspeito no comércio de entorpecentes
, pois nas conversas entre eles ambos trocam contatos de supostos clientes e indicam um ao outro quando o estoque de drogas acaba.

As diligências até então realizadas, especialmente a análise dos aparelhos celulares, indica que
os investigados eram associados a João Paulo para o Tráfico de Drogas, além de também exercer o comércio ilícito de forma autônoma
. Percebe-se que João Paulo tinha como fornecedores principais Wagner Leonel, Wesley Patrick e Rafael Pompeu, sendo que Ricardo Macedo era um dos parceiros de Wagner na logística do envio da droga.

Constatou-se que
João Paulo possuía uma possível parceria com RAZIEL para a venda direta a usuários, tanto que trocaram informações e contatos de interessados na aquisição da droga e comumente João Paulo fazia transferências bancárias para RAZIEL, além de, por vezes, decidirem em conjunto o valor da droga.

No que tange às circunstâncias subjetivas autorizadoras da Prisão Preventiva, resta evidente a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista que
RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA responde à
:

- Ação penal por
crime militar em grau recursal
(autos nº 1000793-41.2022.8.11.0042);

- Ação penal por
roubo, perturbação do sossego e descumprimento de medida protetiva
(autos nº 1004866- 56.2022.8.11.0042);

- Ação penal por
vias de fato
(autos nº 1009647- 24.2022.8.11.0042); e

- Ação penal por
ameaça e dano decorrente de violência doméstica
(autos nº 1019673-81.2022.8.11.0042).

RAZIEL,
ainda é investigado em
:

- Inquérito policial por
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
(autos nº 1009647- 24.2022.8.11.0042);

- Inquérito policial por
disparo de fogo e ameaça
(autos nº 1019047-62.2022.8.11.0042);

- Inquérito policial por
violação de domicílio e violência doméstica
(autos nº 1010939-73.2024.8.11.0042);

- Inquérito policial por
violência doméstica
(autos nº 1019466-14.2024.8.11.0042); e

- Termo circunstanciado de ocorrência por
injúria e lesão corporal leve
(autos nº 1078166- 09.2024.8.11.0001).

[...] Dessa feita, constato que
não foi trazido pela Defesa do requerente, nada que modificasse o entendimento proferido
, ou seja, para revisão de uma prisão, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso,
persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar.

[...] Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da Revogação da Prisão do investigado, e por consequência, com as considerações explanadas, em
CONSONÂNCIA
com

a cota Ministerial,
INDEFIRO o pleito do representado RAZIEL MAGALHÃES FERREIRA
, para Revogação da Prisão Preventiva ou Substituição pelas Medidas Cautelares Diversas da Prisão
”.

(Decisão de ID 182186333 – autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042). — Destaquei.

Com efeito, ao que tudo indica, com lastro nos elementos informativos jungidos aos autos,
RAZIEL
possuiria envolvimento com
associação criminosa destinada à prática do comércio ilícito de entorpecentes
, atuando, nesse desiderato, em parceria com
João Paulo
para a
venda direta a usuários
, com os dois trocando, entre si, contatos de
clientes
em meio a diálogos sobre o
estoque
e mesmo o
preço
das substâncias ilícitas, ao que se soma a constatação de
transferências bancárias entre os dois
; sem que se olvide, ainda, que, quando do cumprimento do
mandado de busca e apreensão
na residência do paciente, foram apreendidas 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) pote de vidro com resquícios de maconha, um invólucro plástico contendo sementes de maconha, 01 (um) frasco de anabolizante, 01 (um) tablete médio de maconha, diversas embalagens
ziplock
para acondicionamento de entorpecentes e 02 (duas) algemas, ao que se vê do ID 174302957 – autos n. 1011418-66.2024.8.11.0042.

O
Laudo Pericial Definitivo n. 311.3.10.9067.2024.210099-A01 atestou, ademais, se tratar a substância apreendida de um total de
136,10 g
(cento e trinta e seis gramas e dez centigramas) de
maconha
.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Não bastasse, deve-se observar que
RAZIEL
ostenta
registros criminais desfavoráveis
, uma vez que, consoante apontado pelo d. juízo
a quo
, não apenas é
investigado

em diversos procedimentos instaurados em primeira instância, pela suposta prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
(autos n. 1009647- 24.2022.8.11.0042);
disparo de arma de fogo e ameaça
(autos n. 1019047-62.2022.8.11.0042);
violação de domicílio e violência doméstica
(autos n. 1010939-73.2024.8.11.0042);
violência doméstica
(autos n. 1019466-14.2024.8.11.0042);
injúria e lesão corporal leve
(autos n. 1078166- 09.2024.8.11.0001); como também
responde a denúncias
pela prática dos crimes de
roubo, perturbação do sossego e descumprimento de medida protetiva
(autos n. 1004866- 56.2022.8.11.0042);
vias de fato
(autos n. 1009647- 24.2022.8.11.0042); e
ameaça e dano decorrente de violência doméstica
(autos n. 1019673-81.2022.8.11.0042); encontrando-se, ademais,
em fase recursal
a Ação Penal n. 1000793-41.2022.8.11.0042, pela prática de
crimes militares
referentes aos delitos de
lesão corporal, roubo majorado e disparo de arma de fogo.

Trata-se de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, julgo
parcialmente extinta sem exame do mérito a ação
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAZIEL MAGALHAES FERREIRA
, dada a
prejudicialidade
da tese de excesso de prazo; e, na extensão remanescente,
DENEGO A ORDEM
, mantendo o
encarceramento provisório do paciente consoante decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025